Tribunal: TJSP
Processo: 2272288-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Penhora dos frutos e rendimentos de dois imóveis da agravante. Inexistência de afronta aos princípios da menor onerosidade e da ordem de preferência. Para afastar a penhora, a agravante tinha que cumprir o disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. De fato, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Penhora dos frutos e rendimentos de dois imóveis da agravante. Inexistência de afronta aos princípios da menor onerosidade e da ordem de preferência. Para afastar a penhora, a agravante tinha que cumprir o disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. De fato, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Mas, a lei hoje, em bom momento e adequadamente, ressalva que o executado deve indicar sempre os outros meios mais eficazes e menos onerosos, "sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados" (parágrafo único do art. 805 do CPC). Não pode ser diferente, por certo! Se de um lado a execução deve ser trilhada pelo modo menos gravoso; do outro, calha anotar que a execução deve atender ao interesse do exequente na satisfação do seu direito. Penhora mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272288-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são agravados GLAUCO LUIZ
DE ALMEIDA e DONALDO LUÍS PAIOLA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2272288-64.2019.8.26.0000
2/6
Comarca de Nhandeara
Agravo de Instrumento n. 2272288-64.2019.8.26.0000
Agravante: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Agravados: Glauco Luiz de Almeida e outro
Voto n. 18.970
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação
rejeitada. Penhora dos frutos e rendimentos
de dois imóveis da agravante. Inexistência
de
afronta
aos
princípios
da
menor
onerosidade e da ordem de preferência.
Para afastar a penhora, a agravante tinha
que cumprir o disposto no parágrafo único do
art. 805 do CPC. De fato, quando por vários
meios
o
exequente
puder
promover
a
execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado. Mas,
a
lei
hoje,
em
bom
momento
e
adequadamente, ressalva que o executado
deve indicar sempre os outros meios mais
eficazes e menos onerosos, “sob pena de
manutenção
dos
atos
executivos
já
determinados” (parágrafo único do art. 805
do CPC). Não pode ser diferente, por certo!
Se de um lado a execução deve ser trilhada
pelo modo menos gravoso; do outro, calha
anotar que a execução deve atender ao
interesse do exequente na satisfação do seu
direito.
Penhora
mantida.
Recurso
não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 183 que, nos autos do cumprimento
de sentença, com impugnação já rejeitada, deferiu a penhora dos frutos
e rendimentos dos bens imóveis da agravante, a saber: a) matrícula n.
13.184, com 145,4528 hectares; b) 13.185, com 3,0078 hectares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2272288-64.2019.8.26.0000
3/6
Inconformada, a executada agravou. Defende a
desconstituição da penhora sobre as matrículas indicadas, requerendo
desde já seja oportunizado à agravante indicar bens em valor compatível
com o débito requerido, tendo em vista que a medida deferida se revela
excessivamente gravosa. Pediu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 139/140),
foi processado sem efeito suspensivo (fls. 238/239).
Resposta a fls. 242/245.
Esse é o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
instaurado em primeiro grau sob o n. 0000389-39.2019.8.26.0383.
Segundo indicado nos autos principais, os agravados provocaram o início
da fase de execução apontando a existência de um crédito de honorários
advocatícios na ordem de R$ 20.923,46.
A agravante não pagou, mas impugnou o
cumprimento. Contudo, a impugnação foi rejeitada e seu recurso de
agravo de instrumento não foi conhecido.
A partir daí, para garantia do juízo, o
Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora dos frutos e
rendimentos dos dois imóveis da agravante: a) matrícula n. 13.184, com
145,4528 hectares; b) 13.185, com 3,0078 hectares. É exatamente
contra essa decisão que a agravante recorreu.
O agravo não vinga.
Em primeiro lugar, não é verdade que a decisão
impugnada descumpriu o princípio da menor onerosidade.
Como é sabido, de um lado, a execução deve
atender ao interesse do credor na satisfação do seu crédito (artigo 797
do NCPC) e, de outro, deve enquadrar os meios menos gravosos ao
devedor (artigo 805 do mesmo diploma legal). Ressalte-se, “é em nome
dos valores humanos e éticos alojados à base do sistema executivo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2272288-64.2019.8.26.0000
4/6
lei busca o adequado equilíbrio entre os interesses das partes em
conflito, para que a execução seja tão eficiente quanto possível, com o
menor sacrifício possível ao patrimônio do devedor” (Cândido Rangel
Dinamarco, “Execução civil”, 5a edição, São Paulo, Malheiros, 1997, p.
307).
Contudo, para afastar a penhora dos frutos e
rendimentos dos dois imóveis, a agravante tinha que ter cumprido o
disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. A análise da incidência
do art. 805 do CPC/15 não pode ser feita isoladamente, como quer a
agravante. De fato, quando por vários meios o exequente puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado. Mas, a lei hoje, em bom momento e adequadamente, ressalva
que o executado deve indicar sempre os outros meios mais eficazes e
menos onerosos, “sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados” (parágrafo único do art. 805 do CPC). Não pode ser
diferente, por certo! Se de um lado a execução deve ser trilhada pelo
modo menos gravoso; do outro, calha anotar que a execução deve
atender ao interesse do exequente na satisfação do seu direito.
Nessa vertente, bem orientou o STJ no
julgamento do recurso especial n. 1.417.531-SP, 3a Turma, j. 10-06-2014,
relatado pela Ministra Nancy Andrighi: “Qualquer penhora de bens, em
princípio, pode mostrar-se onerosa ao devedor, mas essa é uma
decorrência natural da existência de uma dívida não paga. O princípio da
vedação à onerosidade excessiva não pode ser convertido em uma
panacéia, que leve a uma ideia de proteção absoluta do inadimplente em
face de seu credor. Alguma onerosidade é natural ao procedimento de
garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC [hoje art. 805 do CPC/15]
destina-se apenas a decotar exageros evidentes, perpetrados em
situações nas quais uma alternativa mais viável mostre-se clara”.
Inexistindo
a
indicação
de
outros
bens
penhoráveis, força dizer que, na espécie, a penhora deve ser mantida.
Em segundo lugar, importante lembrar que a
ordem de preferência do art. 835 do CPC não é absoluta. Nesse sentido,
aliás, o § 1o do art. 835 do CPC é incisivo: “É prioritária a penhora em
dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista
no caput de acordo com as circunstância do caso concreto”. Só isso já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2272288-64.2019.8.26.0000
5/6
justifica o ato de constrição impugnado.
Em reforço, observe-se que, guardadas as
devidas proporções, já decidia assim o STJ mesmo antes da reforma do
CPC/2015. Vale dizer: “Em princípio deve o julgador seguir a ordem de
penhora estabelecida no art. 655 hoje [hoje art. 835] do CPC. A regra,
entretanto, é flexível, se demonstrada pelo executado a necessidade de
mudança” (STJ, REsp n. 791.573, 2a Turma, j. 07-02-2006, rel. Min.
Eliana Calmon) ou as circunstâncias do caso concreto.
Indubitavelmente,
“nos
dias
de
hoje,
entretanto, as reflexões e os postulados de ordem política parecem
prevalecer: o papel ativo do juiz é visto em estreita relação com a
reivindicação de uma razoável aceleração do processo e com a função
social deste. A atuação do juiz deveria impedir a prolongação
injustificada ou inútil do processo; e mais, deveria velar para que a parte
mais fraca não tivesse desvantagens. A aceleração do processo e sua
função social são dois postulados políticos que devem ser alcançados por
meio de uma atividade mais decisiva e significativa da parte do juiz”
(Fritz Baur, O papel ativo do juiz, RePro n. 27/187, jul.-set./1982).
Nesse campo, especialmente no que toca ao
pagamento de quantia, o aprofundamento das questões ligadas aos atos
de expropriação permite um melhor aparelhamento da execução por
quantia certa contra devedor solvente; apura-se a responsabilidade
patrimonial para abrir caminho ao cumprimento da obrigação. É essa a
lógica da decisão de primeiro grau que deve ser mantida, pois atendeu,
no particular, o comando do art. 835, § 1o, do CPC.
E o CPC/15 é marco nessa preocupação. O
arquétipo que foi amplamente desenvolvido foi no sentido de “deixar de
ver o processo como teoria descomprometida de uma natureza
fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do qual se
realizam valores constitucionais” (Exposição de Motivos da Comissão de
Juristas do Anteprojeto do CPC). O CPC/15, assim, teve como matiz o
potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais
rente às necessidades sociais e muito menos complexo. Vale dizer, o
fortalecimento dos atos de execução com a simplificação do sistema,
além de proporcionar-lhe coesão mais visível, traça importante caminho
para o cumprimento do princípio fundamental estampado no art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2272288-64.2019.8.26.0000
6/6
LXXVIII, da CF e reproduzido fielmente no art. 4o do CPC.
Indisputavelmente, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, “incluída a atividade satisfativa”.
À vista dessas considerações, o juiz de
primeiro grau decidiu bem a controvérsia que se instalou quanto à
penhora. O não provimento do recurso é medida de rigorosa justiça.
Posto isso, nego provimento ao agravo. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica